Tribunal: CARF
Processo: 10580.728896/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728896/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.501 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
NUBIA SIMOES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6 e ss) lavrada contra o sujeito
passivo acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008, resultando no
crédito tributário de R$ 2.520,49, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foi apurada a seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 5.000,00, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal par sua dedução. Glosa de despesas
pagas a Bruno Borges Pereira. Comprovantes apresentados não contêm registro
profissional e endereço do prestador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728896/2010-45
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728896/2010-45

A contribuinte apresentou impugnação às fls. 02 em que contesta a glosa de
despesa médica, mediante a apresentação de cópias de recibos (fls. 04/05).
Foi proferido o Acórdão no 12-66.811 - 20a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 23/25), em
que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas desde
que comprovadamente despendidas pelo contribuinte com ele e seus dependentes.
Para fins de comprovação, deve ser apresentado documento que indique nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ do prestador do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 25/07/2014, conforme
AR às fls. 28 e apresentou recurso voluntário(fls. 30) em 14/08/2014, com base nas principais
alegações a seguir, em síntese:
- Apresenta (fl. 32) Declaração do Sr. Bruno Borges Pereira em que contem a
indicação do seu endereço.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Do Mérito

No presenta caso o acórdão de piso manteve a glosa da dedução, pois os
documentos apresentados não contem a indicação do endereço do profissional emitente(art. 46
da IN SRF no 15, de 06/02/2001).
O recorrente apresentou declaração do Sr. Bruno Borges Pereira, profissional que
emitiu os recibos, que apesar de ter sido apresentado após a impugnação deve ser aceita com
base no princípio da verdade real, onde se verifica a indicação do endereço. Dessa forma entendo
que a dedução, no valor de R$ 5.000,00, deve ser aceita e também deve ser restabelecido o
Imposto a Restituir Declarado, no valor de R$ 26,13, corrigido na forma da legislação de
regência, pois foi sanado o motivo da glosa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728896/2010-45

WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 40
DF CARF MF
Original